Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013982-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY MATEUS ALVES DE MIRANDA - CPF: 060.851.841-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FAVORECIMENTO PESSOAL E PORTE OU POSSE DE ARMA ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ARMAZENAMENTO DE ARMAS LOGO APÓS A UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP

–
2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez demonstrada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que praticado os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e favorecimento pessoal, haja vista que o paciente armazenou artefatos bélicos logo após estes serem utilizados para a prática de crime doloso contra a vida; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. PEDRO ROSA NETO

PACIENTE:

WESLEY MATEUS ALVES DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de apreciação liminar, impetrado em
benefício
do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu desfavor
,
no bojo do APFD n.o
1002356
-
75.2022.8.11.0008
(PJe),
em razão da
suposta prática dos crimes tipificados no
art. 349 do Código Penal

e

art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
04/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
, que além de divorciada do contexto fático, não se presta a evidenciar a periculosidade do beneficiário.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar que a manutenção da segregação ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
,
sendo, portanto, suficiente
e mais adequada à hipótese a substituição da constrição por medidas alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID
135400156
ao ID
135400166.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 135759659); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 135854697 ao ID 135871155.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 136024212) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob os ID 136738682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 137285211).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que, no dia
03/07/2022
, por volta das 16h00min, na residência localizada na rua 28, s/n, bairro Itamarati, no município de Nova Olímpia/MT,
WESLEY MATEUS ALVES DE MIRANDA
, ora paciente, mantinha sob sua guarda armas de fogo de uso permitido com numeração suprimida, bem como prestou auxílio a criminosos.

Constata-se da prova pré-constituída que, na manhã do dia
03/07/2022
, dois indivíduos, posteriormente identificados como
Jaedson
e
Mailson
, supostamente desferiram disparos de arma de fogo contra
Maxsuel Luiz dos Santos.
Nesse contexto, policiais militares compareceram ao local do delito e coletaram a descrição dos suspeitos.

Na sequência, os agentes de segurança foram informados de que os prováveis executores do crime doloso contra a vida estiveram na residência do paciente. Em posse de tais informações, uma guarnição deslocou-se ao endereço indicado, oportunidade em que lograram apreender
1 (um) revólver, cor preta, com numeração raspada; 1 (um) revólver, cor cinza com numeração raspada e 9 (nove)

munições intactas
. Observa-se ainda que, em entrevista informal, o beneficiário deste
writ

noticiou que, após a prática dos atos executórios, os suspeitos do crime de homicídio tentado compareceram em sua residência e solicitaram que escondesse os artefatos bélicos.

Diante de tais fatos o paciente foi
conduzido à Delegacia,
ocasião em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante
. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista
no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos abstratamente previstos, quando somados,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelo qual está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
29/07/2022
o ora paciente foi
denunciado
como incurso nas penas dos
art. 349 do Código Penal e art. 16,
§ 1o
, da Lei n. 10.826/03
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, ressai das razões de decidir a indispensabilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas e da
aparente periculosidade
do agente, haja vista os indícios de que os revólveres com numeração suprimida estavam em sua posse para evitar a apreensão, pelos agentes de segurança,
logo após a utilização dos artefatos bélicos para a prática de um crime doloso contra a vida
;

circunstâncias fáticas que evidenciam uma maior gravidade da conduta, uma vez que não se trata de um porte ordinário de arma de fogo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
WESLEY MATEUS ALVES DE MIRANDA
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça e velando pela pacificação social.

Portanto, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WESLEY MATEUS ALVES DE MIRANDA

e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022